Tribunal: CARF
Processo: 15586.720422/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO RESTRITO A QUEM APRESENTOU IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual, em havendo pluralidade de sujeitos passivos, o conhecimento do recurso voluntário estará restrito apenas àqueles que apresentaram impugnação.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA.
Não se conhece de recurso voluntário interposto por quem não tenha capacidade processual para figurar como legitimado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES APÓS DILIGÊNCIA FISCAL. NÃO PROVIDO.
Demonstrado em diligência realizada que a Fiscalização se equivocou quanto aos valores lançados, devem estes serem reduzidos para os valores apurados.
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. CONTAGEM DO PRAZO.
Dada a existência de declaração retificadora, a contagem do prazo decadencial inicia-se com a entrega das declarações, momento de constituição da relação jurídica tributária entre o Fisco e o Contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DIRETORES. REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada é aplicável quando caracterizada dolosamente a prática de fraude e/ou sonegação com o objetivo de reduzir o montante das contribuições devidas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720422/2018-76
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrentes
VIACAO ITAPEMIRIM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO
RESTRITO A QUEM APRESENTOU IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo, razão pela qual, em havendo pluralidade de sujeitos passivos, o
conhecimento do recurso voluntário estará restrito apenas àqueles que
apresentaram impugnação.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA.
Não se conhece de recurso voluntário interposto por quem não tenha
capacidade processual para figurar como legitimado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REDUÇÃO
DOS
VALORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES APÓS DILIGÊNCIA FISCAL. NÃO PROVIDO.
Demonstrado em diligência realizada que a Fiscalização se equivocou quanto
aos valores lançados, devem estes serem reduzidos para os valores apurados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720422/2018-76
Fl. 12272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. CONTAGEM DO
PRAZO.
Dada a existência de declaração retificadora, a contagem do prazo decadencial
inicia-se com a entrega das declarações, momento de constituição da relação
jurídica tributária entre o Fisco e o Contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa física
ou jurídica que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DIRETORES.
REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada é aplicável quando caracterizada dolosamente a
prática de fraude e/ou sonegação com o objetivo de reduzir o montante das
contribuições devidas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à
vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para i)
excluir a multa de 150% incidente sobre as contribuições previdenciárias excluídas pela decisão
da DRJ, ii) excluir os correspondentes juros de mora incidentes sobre essas multas suprimidas da
exigência fiscal, iii) reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Fl. 12273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário, interpostos em face da
decisão da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), consubstanciada no Acórdão no 06-68.941 (fls. 11.941/11.971), que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas pelo Contribuinte e pelos
responsáveis tributários solidários.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração referente às contribuições sociais devidas
pela empresa (contribuição previdenciária sobre a receita bruta, contribuição patronal e
GILRAT) no período de 01/01/2013 a 31/12/2015, inclusive 13o salário, conforme
descrito abaixo:

Consta do Relatório Fiscal que as contribuições apuradas se referem as seguintes
irregularidades:
- Omissão de Receitas Sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -
CPRB - declaradas a menor em DCTF;
- Divergência de Contribuição da Empresa – Informação Indevida de Ajuste de CPRB
em GFIP, valor informado no campo “Compensação” a maior do que o correto;
- Divergência de GILRAT sobre as Bases Declaradas em GFIP de Empregados;
- Valores Pagos ou Creditados a Contribuintes Individuais não Oferecidos a Tributação
no mês de 12/2015;
Foi aplicada a multa qualificada de 150% em virtude da fraude e/ou sonegação realizada
de forma dolosa com a intenção de reduzir indevidamente o montante dos tributos
devidos.
Foram considerados, ainda, na qualidade de responsáveis pelo crédito tributário
apurado, os seguintes sujeitos passivos solidários:
- R. Amaral Advogados – CNPJ: 10.174.270/00001-72, nos termos do art. 124, I c/c art.
135, II do CTN;
- Camilo Cola Filho – Diretor Presidente - e Anísio José Fioresi – Diretor
Superintendente -, ambos nos termos do art. 124, I c/c art. 135, III do CTN.
Fl. 12274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

A empresa Viação Itapemirim S/A – Em Recuperação Judicial – e o Responsável
Tributário Solidário o Sr. Anísio José Fioresi apresentaram impugnações com os
seguintes argumentos:
Preliminares
Das Divergências em Relação à CPRB. Decadência das Competências de janeiro a
novembro de 2013
Alegam que os valores apurados nas competências de janeiro a novembro de 2013,
estariam extintos pelo instituto da decadência, nos termos dos incisos V e VII do art.
156 do CTN.
Informam que a contribuição previdenciária, objeto do presente auto de infração, é um
tributo sujeito ao lançamento por homologação, neste sentido, deve-se observar o art.
150, §§ 1o e 4o, do CTN. Explicam que a contagem do prazo decadencial, tem início a
partir da ocorrência do fato gerador, sendo que o Fisco teria a partir daí 5 anos para
promover a homologação expressa ou efetuar o lançamento de ofício. Decorrido tal
prazo sem a realização do lançamento de ofício opera-se a decadência por eventual
complemento de tributo não recolhido, que no caso ocorreria no período de 01/2013 a
11/2013.
Salientam que não se aplica ao caso a regra contida no art. 173, Inciso I do CTN, pois
não foi indicado de forma clara e evidente qual a conduta praticada pelos
sócios/gerentes e pela impugnante, de forma individualizada, que pudessem ensejar sua
responsabilização e a conseqüente contagem do prazo decadencial pela regra do 1o dia
do exercício seguinte ao que poderia ter sido realizado o lançamento.
Citam a Súmula 435 do STJ, que dispõe:
“inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
Nesta situação entendem que a ausência de individualização da conduta praticada pelo
sócio/gerente, de forma a indicar de forma clara qual a sua participação exata nos
termos da suposta fraude, macula o lançamento, pois, não é possível se inferir dos
documentos juntados aos autos qual a exata culpa incorrida pelos gestores na prática da
suposta sonegação tributária.
Ressaltam que não ficou comprovado que os Administradores agiram com excesso de
poderes ou mesmo infração a lei, e que a conduta praticada e supostamente considerada
irregular pelo Fisco se deu em relação a contratação de um serviço de consultoria que
foi encerrado e ajuizada a competente ação judicial. Desta forma, não poderia ser
imputado o inciso I do art. 173 do CTN e nem imputado as responsabilidades atribuídas.
Do Vício de Constituição do Auto de Infração – Ausência dos Dispositivos Legais
Infringidos e Tipificadores – Ausência de Indicação da Base de Cálculo, Alíquota
Aplicável e Eventuais Deduções que Justifiquem o Valor Supostamente Devido –
Desobediência ao art. 10 do Decreto no 70.235/72
Alegam que diversos dos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Previdenciária,
do auto de infração, não demonstram qual teria sido a base de cálculo, alíquotas e o
FAP, que teriam sido utilizados para o cálculo dos valores apurados, o que afronta o art.
10 do Decreto no 70.235/72. Explicam que tais informações são necessárias a correta
identificação do crédito, da sua base de cálculo, da multa e dos juros, além da fórmula
utilizada para o cálculo.
Ressaltam que o auto de infração não demonstra qual seria o enquadramento legal da
tipificação da multa, tanto na forma simples quanto da qualificada. Argumentam que a
Fl. 12275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

multa qualificada contida no auto de infração também não destaca o artigo de
tipificação penal de eventual atitude dolosa cometida pelo contribuinte.
Entendem que a falta de tais informações viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois jamais se saberá se os cálculos estão corretos e se correrá o risco de
efetuar um recolhimento que não condiz com a veracidade de suas operações. Explica
que tais condutas não se coadunam com o art. 142 e art. 110, ambos do CTN e art. 166
do CC.
Mérito
Da Boa Fé da Impugnante. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.
Compensações Realizadas pelo Contratado. Ação Indenizatória no 0000118-
75.2018.8.08.0024
Esclarecem que nos idos de 2015 contrataram o Escritório de Advocacia R. Amaral
Advogados para tratamento de seus créditos tributários, sendo que após transcorrer parte
dos serviços prestados houveram por bem extinguir o contrato de prestação de serviços
em virtude de irregularidades constatadas por auditoria interna. Informam que ao
constatarem tal situação revogaram o contrato de prestação de serviço e ajuizaram uma
ação indenizatória visando a responsabilização em razão dos serviços prestados.
Aduzem que todas as informações relativas ao referido contrato de prestação de serviços
foram apresentadas à RFB e que procederam com todos os trâmites necessários a
extinção do referido contrato o que demonstra absoluta boa fé, desqualificando a multa
aplicada de 150%, portanto, deve-se reduzir a multa ao patamar de 75%. Pedem que se
baixe o processo em diligência para verificação dos documentos constantes da ação
judicial em discussão, haja vista o excessivo número de documentos a fim de corroborar
os argumentos dos Impugnantes.
Cobrança em Duplicidade. CPRB que Substitui a Contribuição Patronal por Previsão da
Lei no 12.546/2011
Afirmam que a empresa ao desempenhar atividade cujo CNAE preponderante é o
49.22.7-02 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
interestadual) atraiu o contido na Lei no 12.546/2011, art. 7o, III, que dispõe sobre a
substituição do pagamento da contribuição previdenciária na forma determinada pela
Lei n 8.212/91. Alegam que tal forma de contribuição era obrigatória e que somente em
novembro de 2015 deixou de sê-la, momento que os contribuintes poderiam fazer a
opção por tal benefício fiscal.
Explicam que o enquadramento feito pela Fiscalização como devedora da CPRB
ocorreu no período de janeiro de 2013 a novembro de 2015. Argumentam que não
havendo CPRB ou não sendo a mesma declarada, aí sim, correto estaria o fisco em
autuar a impugnante para a cobrança sobre a folha de salários, no percentual de 20%.
Esclarecem que não é o que acontece no seu caso, pois a CPRB fora devidamente
declarada pelo contribuinte (mesmo que depois retificada pelo trabalho realizado pela
escritório R. Amaral) fato inconteste identificado pela Fiscalização.
Salientam que há evidente duplicidade (bis in idem) na cobrança da contribuição
previdenciária quando do lançamento da CPRB e também da contribuição patronal, o
que é vedado pela legislação tributária, devendo-se anular tal cobrança, para tanto, traz
doutrina a respeito da anulação de ato administrativo. Solicitam que os autos sejam
baixados em diligência, a fim de que seja realizada perícia técnica nas contas
apresentadas no auto de infração, haja vista a impossibilidade de juntada de mais de
4.000 páginas de GFIP.
Fl. 12276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Lançamento em Relação às Competências de 01/2013 a 13/2015. Competências já
Lançadas e Inscritas em Dívida Ativa. DEBCAD 13.504.709-9, 13.505.710-2,
13.504.708-0 e 11.702.966-1 e CDA 72.4.16.009225-86. Vedação ao “BIS IN IDEM”
Discordam do lançamento realizado quanto ao dever de pagar contribuição
previdenciária sobre a receita bruta – CPRB – nas competências de 01/2013 a 13/2015,
uma vez que em tais competências houve parcelamento nos débitos DEBCAD
13.504.709-9, 13.505.710-2, 13.504.708-0 e 11.702.966-1 e CDA 72.4.16.009225-86,
os quais se colaciona aos autos.
Destacam que os créditos relativos a CDA 72.4.16.009225-86, já se encontram
ajuizados, através da execução fiscal no 0004382.80.2017.4.02.50001, o que impede de
se apurá-los novamente, sob pena de se tributar duas vezes os mesmos fatos geradores,
o que configura “bis in idem”, trazendo julgado do CARF e do STJ a este respeito.
Informam que a multa aplicada de 150% nesta situação seria ilegal, pois tais valores já
foram lançados e cobrados do contribuinte, o que afronta o art. 142 do CTN.
Da Incidência do RAT e Respectivo FAP. Ausência de Individualização dos CNPJ ́s.
Entendimento da Súmula 351 do STJ e Parecer no 2120/2011 da Fazenda Nacional.
Explicam que a Fiscalização apontou divergências ocorridas na alíquota do RAT e no
índice do FAP, o que teria ocasionado suposta sonegação, em vista de informação
incorreta em GFIP.
Argumentam que vem informando os índices de forma correta, fato não considerado
pela Fiscalização que aplicou alíquota do RAT uniforme para todos os CNPJ ́s da
empresa, sendo que esta possui mais de 100 filiais e que, dentre as atividades realizadas,
existem CNAE ́s ligados a atividades que não estão sujeitas a alíquota de 3% mas sim
de 1%. Aduzem que estas filiais referem-se a atividades de agências de passagens,
agências de turismo e locação de veículos o que evidentemente não tem o mesmo grau
de risco das atividades de transportes.
Informam que o Fisco desconsiderou a orientação contida no Parecer da PGFN no
2120/2011 e do entendimento já pacífico no STN Súmula 351, e aplicou a alíquota de
3% para todos os estabelecimentos, sendo que a alíquota do RAT deveria levar em
conta as atividades desenvolvidas pelos diversos CNPJ ́s da empresa.
Informam que obteve revisão do RAT e do FAP para os exercícios de 2011 e 2012,
pelas razões acima, nos autos do processo 15588.720125/2013-16, pelo que requer
decisão no mesmo sentido.
Destacam que a suposta diferença apontada pela Fiscalização, também foi ocasionada
por uma possível inconsistência sistêmica do programa SEFIP na qual somente é
possível a inserção de dois dígitos decimais após a vírgula para o índice FAP.
Apresentam exemplos de que o sistema SEFIP não permite a inserção de informações
com 4 casas decimais, conforme está sendo cobrado da autuada (ex: 2013 – RAT
ajustado 3,8313% cobrado no auto de infração x RAT ajustado contido na GFIP – 3,81).
Diante de tal fato entendem que resta correto o procedimento adotado pela Contribuinte,
devendo-se cancelar tal diferença apurada, bem como a multa de 150%.
Da Suspensão da Exigibilidade do FAP no Exercício 2015
Afirmam que o Fisco não poderia ter lançado de ofício a suposta ausência de
recolhimento e a dita diferença apurada do FAP, no ano-calendário de 2015, uma vez
que a apresentação de impugnação ao lançamento tributário implica imediata suspensão
da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN.
Fl. 12277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Explicam que o índice FAP foi devidamente contestado pela autuada por meio do
processo administrativo no 1411040009095/03-1, em face do Ministério da Previdência,
no ano de 2015. Aduz que o processo encontra-se em análise ainda pela 1a instância de
julgamento no MPAS.
Relatam que é certo que o deferimento do pleito da Impugnante acabará por reduzir o
montante devido a título de FAP e os valores apurados no presente auto de infração,
inclusive, quanto à multa de 150% em virtude da falta de má fé da impugnante.
Dos Vícios de Inconstitucionalidade da Multa Aplicada e do Conseqüente Confisco de
Patrimônio do Contribuinte
Salientam que a aplicação de penalidade no âmbito tributário deve estar atenta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao não se observá-los torna nula a
multa aplicada, tendo em vistas as garantias constitucionais do direito da propriedade e
do não confisco.
Asseveram que o confisco atenta contra o direito de propriedade e a segurança jurídica,
princípios fundamentais elevados a cláusula pétrea, para tanto colacionam diversos
julgados e doutrina.
Aduzem que é desproporcional a multa de 150%, na medida que os créditos tributários
foram constituídos com base em informações declaradas pelo próprio contribuinte e
regularmente esclarecidos na ação fiscal. Informam que o valor da multa aplicada
representa valor muito superior ao que suportaria a Impugnante.
Da Recuperação Judicial e do Princípio da Capacidade Contributiva da Impugnante
Informam que devido a grave crise financeira a empresa apresentou pedido de
Recuperação Judicial, com o fim de se reestruturar, tal fato restará mitigado caso se
admita a aplicação de multa em patamares elevados, minando a perspectiva do
empresário que concebe uma plano de recuperação.
Esclarecem que o princípio do não confisco está intimamente relacionado com o
princípio da capacidade contributiva, que se constitui na faculdade que o contribuinte
tem de exigir que o Fisco não pratique atos que venham a contrariá-lo. Aduzem que no
caso é cristalino que a capacidade contributiva da Impugnante encontra-se fragilizada e
o arbitramento de multa excessivas poderá lhe acarretar o fim definitivo.
Do Pedido
Solicitam a nulidade da presente ação fiscal, devido a injuridicidade de seus
fundamentos, pela manifesta insegurança jurídica, pelos fundamentos legais e pela
violação de princípios constitucionais.
Requerem a baixa dos autos em diligência para verificação dos documentos juntados
nos autos do processo judicial no 0000118-75.2018.8.08.0024; análise das GFIP ́s
visando verificar se há lançamento sob os mesmos fatos geradores; verificação quanto a
cobrança de contribuições já inscrito em dívida ativa nos DEBCAD 1.504.709-9,
13.504.710-2, 13.504.708-0 e 11.702.966-1; reconhecimento da decadência de 01/2013
a 11/2013; a desqualificação da multa de 150%, pois os créditos já se encontra lançados
e inscritos em dívida ativa; a nulidade dos valores relativos aos RAT e FAP, uma vez
que o lançamento deve ser realizado de forma individualizada, por CNPJ e que o FAP
de 2015 está com a exigibilidade suspensa em vista de impugnação apresentada;
nulidade da ação fiscal em relação a ausência dos elementos obrigatórios que deveriam
constar do auto de infração; afastamento da multa qualificada em razão de violação a
princípios constitucionais; nulidade na aplicação da multa em razão dos requisitos
taxativos da legalidade, não apontamento dos dispositivos legais aplicáveis e que seja
Fl. 12278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

reduzida a multa aplicada devido a situação da empresa que se encontra em recuperação
judicial.
O responsável Solidário Sr. Camilo Cola Filho apresentou impugnação nos seguintes
termos:
Preliminar
Da Decadência Parcial do Crédito Tributário
Afirma que o lançamento do crédito tributário deve seguir o contido no art. 142 do
CTN, devendo, ainda, obediência da Administração Pública na questão do prazo
decadencial, que no caso, seria o disposto no art. 150, §4o do CTN, pois o lançamento se
dá por homologação.
Alega que o auto de infração foi lavrado em 31/12/2018, tendo o Impugnante ciência
em 01/02/2019, por via de publicação em Edital Eletrônico, o que nos termos do art.
150, §4o, somente poderá ser exigido de fevereiro de 2014 em diante, estando as
competência anteriores atingidas pela decadência.
Requer que as competências de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 sejam excluídas do
auto de infração por já ter se operado o prazo decadencial relativo às mesmas.
Mérito
Da Inexistência do Preenchimento dos Requisitos para a Responsabilização Solidária
Passiva do Administrador da Autuada
Informa que enquanto estava a frente da sociedade como diretor presidente observou os
ditames legais nos seus atos praticados. Esclarece que jamais agiu com excesso de poder
ou feriu o contrato social da empresa.
Aduz que a Fiscalização entendeu que as operações realizadas pela autuada estavam
eivadas de fraude, tendo a empresa participado de um suposto esquema fraudulento,
sem contudo, comprovar diretamente tal afirmação. Informa que a Fiscalização
fundamenta a responsabilidade solidária do Impugnante, nos termos do art. 124, 128 e
135 do CTN, além do art. 158 da Lei no 6.404/76; no entanto, tal atribuição de
responsabilidade é descabida, uma vez que se trata de medida excepcional, o qual impõe
requisitos nos termos do CTN.
Entende que a responsabilização prevista no art. 124 do CTN, não exclui a necessidade
da demonstração conjunta dos requisitos previstos no art. 135 do CTN, conforme já
decidiu o STJ.
Cita os art. 134 do CTN, que trata da responsabilidade subsidiária, na medida que as
pessoas ali relacionadas e somente elas serão chamadas a responder pelo crédito
tributário, caso seja impossível o cumprimento pelo sujeito passivo “titular”. Em relação
aos sócios somente seria possível nos casos de liquidação de sociedade de pessoas, logo,
não se aplicaria ao presente caso.
Salienta que em relação ao art. 135 do CTN as pessoas que podem ser chamadas a
responder como solidárias, seriam: os sócios, diretores, gerentes ou seus representantes
legais, caso a obrigação tributária decorra de atos praticados com excesso de poderes,
infração à lei ou infração ao Estatuto ou Contrato Social. Explica que no auto de
infração não há qualquer menção de atos praticados pelo Impugnante com excesso de
poderes ou violação ao contrato social e que teriam redundado na ocorrência dos fatos
geradores dos tributos ora lançados.
Afirma que há clara menção de que o escritório de advocacia R. Amaral é quem teria
incorrido em práticas ilegais. Salienta que não há expressa comprovação de que o
Fl. 12279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Impugnante teria cometido qualquer prática operacional ilegal, que pudesse relacioná-lo
como responsável tributário. Rememora que no Relatório Fiscal consta que o
Impugnante apenas assinou o contrato de prestação de serviços com o dito escritório de
advocacia, sem contudo, ter orientado qualquer prática ilegal que implicasse
inadimplemento dos tributos.
Ressalta que na sua boa-fé gestora os serviços foram praticados em atendimento aos
dispositivos legais, tanto é verdade que não outorgou procuração legal ou eletrônica ao
escritório e que a referida concessão teria se dado pelo outro diretor sem seu
conhecimento.
Alega que só se poderia cogitar da responsabilização do Impugnante com base em
suposta violação de lei, uma vez que não há no Relatório Fiscal qualquer menção de
atos praticados com excesso de poderes na prática direta do suposto ilícito tributário.
Explica que a simples falta de cumprimento de uma obrigação tributária não se
configura na violação à lei de que trata o art 135 do CTN.
Descreve que a violação à lei, refere-se ao ilícito tributário stricto sensu no qual deve
necessariamente haver o dolo pessoal do representante com o intuito de prejudicar o
Erário, o que não ocorreu no caso, pois não há imputação neste sentido. Repisa que não
há no auto de infração elemento contundente que demonstre a violação à lei na figura do
administrador não sócio ou até mesmo na figura do sócio como pretendido pela
Fiscalização, para tanto, traz jurisprudência do STJ.
Cita a Portaria no 180/2010, que trata da solidariedade, a qual dispõe que para se incluir
um sócio como responsável solidário na CDA, devem ser cumpridos os requisitos do
art. 135 do CTN.
Da Legalidade do Procedimento Adotado pela Empresa Autuada e pelo Administrador
não Sócio
Informa que o Impugnante, enquanto no exercício da administração da empresa, sempre
cumpriu com a legislação, não havendo qualquer participação ativa deste na empreitada
manejada pelo escritório R. Amaral para reduzir o recolhimento das contribuições.
Esclarece que nunca autorizou ou tomou conhecimento de qualquer procedimento
visando a reduzir tributos nos termos apontados pela Fiscalização, tanto é que a
procuração outorgada para o referido escritório foi feita por outro Diretor, sem seu
conhecimento do que viria a ser praticado, o que afasta o apontado pela Fiscalização de
que os diretores tinham conhecimento e autorização das sonegações praticadas.
Repisa que toda a engenharia foi praticada pelo escritório R. Amaral, inclusive, a
Fiscalização até relata que esta, sob a fachada de um operação legal, retificou as
informações e declarações com informações falsas. Ressalta que há o expresso
reconhecimento de que as orientações partiram do escritório de advocacia e que o
Impugnante na figura do sócio nada conhecia do que estava sendo praticado, apenas
confiou nos profissionais contratados.
Salienta que caso seja mantido o entendimento da Fiscalização, o que não espera,
deverá ser reconhecido que houve o simples inadimplemento por parte da empresa da
obrigação tributária.
Aduz que ao ser orientado pela contabilidade da empresa de que as compensações não
estariam sendo homologadas pela RFB determinou que todo o procedimento até então
realizado deixasse de ter continuidade, e assim foi cumprido.
Assevera que esta suposta fraude apontada pela Fiscalização não se concretizou por uma
conduta ativa da empresa autuada, devendo o Impugnante ser excluído do Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 12280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Da Ilegitimidade do Administrador não Sócio da Empresa
Alega a ilegitimidade passiva do Impugnante para responder pelos efeitos da autuação,
uma vez que não foram observados os princípios do devido processo legal, ampla defesa
e contraditório, conforme art. 5o da CF/88.
Entende que para a dívida tributária de uma empresa alcance o patrimônio dos sócios
administradores, é necessário proceder com a desconsideração da personalidade jurídica
no âmbito judicial, sendo tal situação considerada medida extrema, somente possível de
ser aplicada quando exauridos os demais meios de cobrança do crédito tributário em
face da empresa devedora.
Explica que a Fiscalização exorbitou de suas competências ao inserir o sócio
administrador da empresa como sujeito passivo solidário, por via de uma inadmissível
desconsideração da personalidade jurídica por via administrativa, uma vez que para
tanto necessitaria de uma via judicial.
Cita o contido na Lei no 6.830/80, de que os bens dos responsáveis ficarão sujeitos à
execução, somente se os bens dos devedores forem insuficientes à satisfação da dívida.
Informa que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser realizado
pelo Poder Judiciário, nos casos previstos no art. 50 do CC, quando se verificar abuso
de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial.
Alega que a ilegitimidade do Impugnante que figura como responsável implica nulidade
do auto de infração, devendo-se excluí-lo da sujeição passiva, por afronta ao art. 50 c/c
com o art. 985, ambos do CC, na medida que desconsidera a pessoa jurídica.
Expõe que o Impugnante não se vincula à obrigação exigida, muito menos teve sua
responsabilidade verificada e fixada em processo legal (administrativo ou judicial), pelo
que não pode ser incluído de forma indiscriminada e discricionária neste processo
administrativo.
Da Descaracterização de Fraude
Informa que a natureza das infrações imputadas à Autuada estão na conduta de “fazer”,
tendo como característica básica a objetividade, devendo-se apurar a real tipicidade da
conduta do infrator, se houve a intenção ou não de realizar determinado ato anti-
jurídico, ou se agiu tão somente com a assunção de tal risco.
Ressalta que a infração tributária somente se configurará em uma infração penal quando
houver a intenção do agente em lesar os cofres públicos por meio da subtração, parcial
ou total, de tributos devidos ao erário.
Salienta que esta situação não ficou caracterizada no presente caso, haja vista que as
infrações imputadas a empresa foi a de declarar a menor contribuição referente a
desoneração da folha de pagamento; à compensação realizada; a informações incorretas
em GFIP e da divergência de valores entre folha de pagamento e GFIP.
Explica que aplicar uma multa de 150% sobre procedimentos fiscais incorridos, por
supostamente ter tido a intenção de lesar o fisco, sem observar ou comprovar a real
existência de conduta intencional de reduzir a tributação, no mínimo é temerária, pois
não houve em sua gestão pratica ilícitas ou com o intuito doloso e intencional de lesar o
Ente Público.
Aduz que o Impugnante é apenas ex sócio da empresa autuada, não possuem mais
relação com a empresa em questão, motivo pelo qual não pode responder pelos atos
praticados durante o período fiscalizatório, pois estaria caracterizado cerceamento de
defesa.
Fl. 12281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Argumenta que a empresa durante o período da ação fiscal atendeu as solicitações para
apresentar os documentos e comprovar as operações, nesta situação, deveria a
Fiscalização ter demonstrado o caráter intencional dos atos praticados pelos agentes
relacionados, o que não teria sido realizado.
Dos Pedidos
Solicita a exclusão do Impugnante do pólo responsável solidária da obrigação tributária,
haja vista não estarem presentes os requisitos legais para esta manutenção e assim não
se entendendo, que se declare a nulidade total do auto de infração, conforme
argumentos expendidos. Que se reduza a multa qualificada para o patamar de 75% e,
ainda, requer o apensamento do processo no 15586.720424/2018-65, para este não
prossiga nas instâncias penais sem o deslinde do presente processo.
Da Diligência
Tendo em vista os argumentos trazidos nas impugnações os autos foram baixados em
diligência, conforme despacho reproduzido para verificação dos seguintes aspectos, :
1 - Código de Receita: 3601 Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta -
Lançamento de Ofício - INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA:
Os impugnantes alegam que haveria duplicidade na cobrança destas contribuições,
conforme item III.4 da sua defesa, visto que os valores apurados no presente auto de
infração já estariam constituídos no processo administrativo no 10880.724592/2015-39
(Auditoria Interna de DCTF saldos a pagar), e que tais valores, inclusive, já estariam
inscritos em dívida ativa conforme CDA 72.4.16.009225-86 e em execução fiscal no
0004382-80.2017.4.02.5001, conforme fls. 10.746/10.751.
...
1.1- verificar se os créditos lavrados na presente autuação, já foram constituídos,
conforme informa o Impugnante e caso haja valores a serem deduzidos da presente
autuação, que sejam alteradas as planilhas que demonstram a apuração dos valores
lançados no presente auto de infração, devendo, ainda, ser emitido informação fiscal de
forma concludente a este respeito.
2 – Código de Receita: 2141 - CP Patronal - Contribuição Empresa/Empregador -
Lançamento de Ofício INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA - INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP:
Cumpre informar que em relação as divergências de contribuições da empresa –
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP -, no processo administrativo fiscal no
15578.720193/2017-16 (período de apuração: 01/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 13/2015),
não foram homologados os valores declarados no campo compensação das GFIP ́s da
empresa, conforme Despachos Decisórios no 1256/17 e 0080/18, ambos emitidos pela
SEORT/DRF/VIT/ES.
...
2.1- verificar se os créditos lavrados na presente autuação, já não foram constituídos no
procedimento administrativo fiscal 15578.720193/2017-16, e, caso haja valores a serem
deduzidos da presente autuação, que seja alteradas as planilhas que demonstram a
apuração dos valores lançados no presente auto de infração, devendo, ainda, ser emitido
informação fiscal de forma concludente a este respeito.
3 - Código de Receita: 2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial -
Lançamento de Ofício - INFRAÇÃO:DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO.(
Fl. 12282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Em relação as divergências de GILRAT sobre as bases declaradas de empregados os
impugnantes alegam, item III.5, que a Autoridade Fiscal não observou o contido no
Parecer no 2.120/2011 da Fazenda Nacional e aplicou o percentual de 3% para todos os
estabelecimentos da empresa, independente do CNAE dos estabelecimentos.
...
3.1- verificar se para os CNPJ ́s informados acima pelo impugnante se foi aplicada
quando da lavratura da autuação a alíquota de 1% à título de SAT, caso contrário, deve-
se deduzir os valores relativos a diferença da alíquota SAT apurada a maior na presente
autuação. Assim, caso seja necessário deve-se alterar as planilhas que demonstram a
apuração dos valores lançados no presente auto de infração à título de diferença de
SAT, devendo, ainda, ser emitido informação fiscal de forma concludente a este
respeito.
4 – caso se considere necessário as referidas alterações, que se elabore uma planilha por
código de receita e por competência com as alterações totalizadas, demonstrando os
valores originais (de) e os valores que devam permanecer (para).
A DRF de origem analisou o solicitado na diligência e concluiu que parte dos créditos
apurados deveriam ser alterados, para tanto, elaborou diversas planilhas com tais
alterações.
A empresa autuada e os responsáveis tributários solidários foram intimados do resultado
da diligência, porém somente o Sr. Camilo Cola Filho apresentou argumentações
relativos a diligência efetuada, nos seguintes termos:
Que não obstante todas as matérias oportunamente alegadas as quais visaram elucidar
que os atos praticados durante a administração do Impugnante foram realizadas no total
atendimento ao contrato social, jamais violando qualquer disposição legal, ou agindo
com excesso de poder.
Informa que do resultado da diligência houve a redução de 82,9%, apenas da análise dos
pontos suscitados como nulidade (duplicidade de cobrança em relação a CDA
72.4.16.009225-86 e PAF 155578.720193/2017-16 e do ajustes nas alíquotas do
SAT/RAT) e que quando da análise das demais questões (decadência; descaracterização
da fraude; confronto da duplicidade das exigências de CPRB versus CP) certamente será
ainda mais retificado o auto de infração o que faz demonstrar a ilegalidade e
desproporcionalidade na cobrança. Entende que uma vez demonstrado que o
lançamento fiscal se escoou em mais de 80%, é forçoso concluir que todo o lançamento
precisa ser cancelado, por ausente os requisitos do art. 142 do CTN.
Por fim, reforça as demais questões ainda não analisadas e ora postas à diligência,
devendo-se excluir o Impugnante da responsabilidade solidária, haja vista não estarem
presentes os requisitos legais para sua manutenção, e outra, determinar nova baixa dos
autos em diligência para averiguação das outras questões de mérito ainda não
analisadas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
procedente em parte as Impugnações, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
TERMO
INICIAL.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. DATA DA ENTREGA.
Fl. 12283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

O prazo para a Administração homologar ou não as informações efetuada pelo sujeito
passivo é de cinco anos contados a partir da data de entrega da respectiva declaração.
Nos casos em que esta é objeto de retificação, o termo inicial da contagem do prazo é a
data da apresentação da declaração retificadora, quando houver alteração do valor do
crédito anteriormente declarado.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando todos os elementos necessários
a compreensão inequívoca da exigência estão detalhados em Relatório de Fiscalização,
que é parte integrante do Auto de Infração.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
O recurso em processo de contestação do FAP não impede o regular andamento do
processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação previdenciária,
obstando apenas a cobrança judicial.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa física ou
jurídica que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
DIRETORES.
REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada dolosamente a
prática de fraude e/ou sonegação com o objetivo de reduzir o montante das
contribuições devidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Houve recurso de ofício dessa decisão, em obediência ao disposto no art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997), tendo em
vista que o crédito tributário exonerado excedeu o limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido pela
Portaria MF no 63, de 09/02/2017, então vigente.
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 15/06/2020, por via eletrônica
(Termo de fl. 12.031), porém não apresentou Recurso Voluntário.
À fl. 12.039, consta petição da Contribuinte, de 17/07/2020, requerendo
reabertura do prazo de defesa e consequente novo registro de ciência, em virtude da Portaria
RFB no 543/2020, alterada pela Portaria RFB no 1.087/2020, a qual suspendeu os prazos dos atos
processuais até o dia 31/07/2020, face à pandemia do COVID-19. A Equipe Regional do
Contencioso Administrativo da 8a Região Fiscal enviou à autuada o Comunicado no 0.030/2020,
de 30/07/2020 (fl. 12.099), informando que a contagem dos prazos se dará após o término da
Fl. 12284
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

suspensão para prática de atos processuais, prevista na Portaria RFB no 543/2020, cuja ciência se
deu em 31/07/2020, por via eletrônica (Termo de fl. 12.102).
Cientificado da decisão em 10/09/2020, por via postal (fl. 12.159), o responsável
solidário R. Amaral Advogados apresentou, em 13/08/2020, o Recurso Voluntário de fls.
12.119/12.149, com as seguintes alegações, em síntese:
1. As competências de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 foram alcançadas pela
decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN. Caso se entenda pela
contagem com base no art. 173 do CTN, ainda assim teria se operado a
decadência das competências do ano de 2013, haja vista a ciência do
lançamento ter ocorrido apenas em fevereiro de 2019.
2. Ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, o que não é o caso
presente, os tribunais têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta o princípio da razoabilidade.
3. Há grave equívoco na decisão da DRJ ao manter a multa isolada sobre os
créditos que foram excluídos, pois não há nenhuma exigência de multa isolada
para as três rubricas exigidas.
4. A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN pressupõe dolo, ou seja, a
intenção de praticar uma conduta contrária à lei, ao contrato social ou estatuto
social, o que não se verifica no presente caso.
5. A autorização para compensação dos valores recolhidos indevidamente a
título de verbas indenizatórias com quaisquer tributos federais que sejam
administrados pela Secretaria da Receita Federal está prevista no art. 74, da
Lei n'. 9.430/96, alterado pela Lei n'. 10.637/2002.
6. Portanto, com base em tal aparato legal, e agindo em conduta eivada da mais
pura boa-fé, exerceu a ora fiscalizada o seu direito à compensação.
7. Tal direito fora exercido em consonância com a possibilidade e os meios
fornecidos pelo INSS, quais sejam as informações em GFIP, transmitidas pela
Conectividade social da empresa, através do SISTEMA SEFIP, de forma
satisfatória.
8. É inconteste que os procedimentos havidos jamais foram na intenção de burlar
ou adulterar a declaração, até porque os dados de folha de pagamento da
empresa em comento permaneceram intactos como na declaração original, não
havendo qualquer tentativa de reduzir o valor apurado do tributo ou ocultar
seu fato gerador, não concorrendo o contribuinte para nenhum dos requisitos
elencados na Lei 8.137 de 27.12.90.
O responsável solidário Camilo Cola Filho foi cientificado da decisão em
24/06/2020, por via postal (A.R. de fl. 12.033), tendo apresentado, em 23/07/2020, o Recurso
Voluntário de fls. 12.044/12.085, com os argumentos abaixo resumidos:
Fl. 12285
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

1. Houve um equívoco no acórdão recorrido ao tratar dos argumentos
apresentados por este Recorrente como sendo do responsável solidário Anísio
José Fioresi, porém esse erro não acomete o deslinde do caso, de modo que
considerou tais fundamentos como análise de suas razões de direito.
2. A Fiscalização atribuiu, de forma indevida, responsabilidade tributária
solidária ao Recorrente, sócio proprietário e diretor presidente da empresa
autuada à época.
3. Importante mencionar que, do enorme lançamento fiscal lavrado, houve uma
expressiva redução, que atingiu o montante de 82,09% do valor exigido
inicialmente. Deste modo, há clara fragilidade do lançamento fiscal, o que se
dizer então de alocar o Recorrente como responsável tributário sem uma prova
concreta para tal.
4. A Fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária do Recorrente, nos
artigos 124, 128 e 135 do CTN, além do art. 158 da Lei n. 6.404/1976. No
entanto, tal atribuição de responsabilidade tributária ao sócio quanto aos
supostos tributos devidos pela empresa é totalmente descabida, uma vez que
se trata de medida excepcional, prevista no Código Tributário Nacional, o qual
impõe requisitos para que possa haver este tipo de responsabilização.
5. Apesar de ter havido o reconhecimento de que o escritório R. Amaral
Advogados foi o mentor e executor, não há material probatório na fiscalização
realizada que valide a participação ativa do Recorrente em referida conduta
fraudulenta.
6. Conforme documento que segue em anexo (contrato de prestação de serviços),
a autuada assinou contrato com o R. Amaral inicialmente em 21/08/2013, ou
seja, data pretérita ao contrato em mãos da fiscalização, que data de setembro
daquele ano. Este contrato foi assinado somente pelo Sr. Anísio, então Diretor
Superintendente da Viação Itapemirim S/A. A assinatura em nome do
Recorrente também o é do Sr. Anísio, ou seja, o documento não foi assinado
pelo Recorrente.
7. Quando da negociação de relação comercial entre a Autuada e o R. Amaral, o
Recorrente esteve totalmente à margem, não podendo lhe ser imputada
qualquer responsabilidade sobre tais atos. Vê-se claramente que o Sr. Anísio
assinou unicamente pela empresa, sem o devido conhecimento inicial do
Recorrente.
8. O contrato posterior, aí sim efetivamente assinado pelo Recorrente, nada mais
demonstra uma confiança deste em seu Diretor Superintendente, que já havia
firmado contrato anterior com o R. Amaral. Confiança pura que lhe custou
caro ao assinar aquele documento em relação já existente.
9. Portanto, a prova utilizada pelo Fisco para imputar responsabilidade solidária
ao Recorrente não merece prosperar.
Fl. 12286
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

10. Mesmo a responsabilização solidária estabelecida com base no artigo 124, não
exclui a aplicação do artigo 135, ambos do CTN. Assim, não há como ser
afastada a necessidade de demonstração conjunta dos requisitos do artigo 135
do CTN.
11. A responsabilidade solidária do art. 135 somente tem lugar nos casos em que a
obrigação tributária decorra de atos praticados: a) com excesso de poderes; b)
com infração à lei; ou c) com infração ao Estatuto ou Contrato Social.
12. Da análise do Termo de Verificação, não há qualquer menção a atos
praticados pelo Recorrente com excesso de poderes ou com violação do
contrato social da empresa autuada e que teriam redundado na ocorrência dos
fatos geradores dos tributos ora lançados. Há apenas a clara menção de que o
escritório de advocacia R. Amaral, ora contratado para exercer serviços nos
ditames da lei, assim não o fez, incorrendo em práticas fiscais ilegais.
13. Conforme demonstrado no Relatório Fiscal do Auto de Infração, o Recorrente
apenas assinou o contrato de prestação de serviço com o escritório R. Amaral,
sem contudo, ter orientado qualquer prática ilegal que implicasse no não
pagamento de tributos federais.
14. A melhor doutrina e jurisprudência entendem que a simples falta de
cumprimento de obrigação tributária não se configura na violação à lei de que
trata o artigo 135 do CTN.
15. Com efeito, o dispositivo legal em questão, ao dispor sobre a violação à lei,
refere-se ao ato ilícito stricto sensu, no qual necessariamente deve haver o
dolo pessoal do representante da empresa de prejudicar o Erário, o que não
ocorreu. Portanto, não há no auto de infração qualquer elemento que permita
ao Fisco atribuir a responsabilidade ao Recorrente com base no artigo 135 do
CTN.
16. Alegar a DRJ julgadora que o Recorrente prestou as informações necessárias
para a realização do procedimento fiscal realizado é fazer ilações, haja vista
não ter tido qualquer contato com o contratante pós assinatura do contrato.
Tanto é verdade que as procurações outorgadas para o escritório R. Amaral o
foram por outro Diretor, sem seu conhecimento do que viria a ser praticado,
diferentemente do apontado pela Autoridade Fiscal em seu Relatório.
17. Há o expresso reconhecimento de que as orientações partiram do escritório R.
Amaral. O Recorrente na figura de sócio nada conhecia a respeito do que
estava a ser praticado. Apenas confiou nos profissionais contratados para
serviço de revisão fiscal e tributária nos documentos da Autuada.
18. Quando do recebimento dos primeiros processos de compensação não
homologados, a contabilidade da empresa, de extrema confiança e
competência, alertou o Recorrente, que determinou que todo o procedimento
até então realizado deixasse de ter continuidade.
Fl. 12287
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

19. Para que a dívida tributária de uma empresa alcance o patrimônio dos sócios
administradores, é necessário proceder a desconsideração da personalidade
jurídica no âmbito judicial, que é considerada medida extrema.
20. Resta claro que a Administração Pública extrapolou sua competência ao
inserir o sócio administrador da empresa como sujeito passivo solidário da
empresa Autuada, ocasionando uma inadmissível desconsideração da
personalidade jurídica na via administrativa.
21. Não se pode suplantar a personalidade jurídica de ente civil formal e
materialmente existente – a pessoa jurídica de Viação Itapemirim S/A – Em
Recuperação Judicial, alcançando a pessoa física de seu sócio administrador.
22. Com base no art. 150, § 4o do CTN, as competências de janeiro de 2013 a
janeiro de 2014 devem ser excluídas do Auto de Infração ora impugnado, em
razão de já ter se operado o prazo decadencial relativo às mesmas. Caso se
entenda pela contagem com base no art. 173 do CTN, ainda assim teria se
operado a decadência para as competências do ano de 2013, haja vista a
ciência do lançamento tributário pelo Recorrente ter ocorrido somente em
fevereiro/2019.
23. Constata-se grave equívoco interpretativo cometido pela DRJ de Curitiba ao
manter o lançamento referente à exigência de multa de 150% para as
competências atreladas ao código de receita 2141, por suposta ocorrência de
compensação indevida.
24. A DRJ manteve o lançamento de multa de 150% para as exigências do código
de receita 2141 sob o fundamento de que teria ocorrido compensação
indevida, e com isto, aplicar-se-ia o disposto no art. 89, § 10 da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44, I do caput da Lei no 9.430/96, ou seja, aplicação de
multa isolada.
25. Contudo, este não foi o fundamento para capitulação legal quando do
lançamento fiscal, não podendo agora a DRJ alterar o mesmo, e fazer papel de
fiscalizador. No lançamento fiscal a exigência de multa de 150% se refere ao
agravamento de multa de ofício, por entender o agente fiscal que houve
ocorrência de fraude. Não houve qualquer capitulação ou exigência de multa
isolada.
26. Está correto o entendimento para manter a multa de 150% para os valores
remanescentes do auto de infração, por ter entendido pela ocorrência de
fraude, o que enseja a qualificadora. No entanto, há grave equívoco
interpretativo quanto à manutenção da multa isolada de 150% sobre os
créditos excluídos, pois no lançamento fiscal não há exigência de multa
isolada para nenhuma das três rubricas exigidas. Ou seja, para as exigências
referente a Cota Patronal – Código de Receita 2141, não houve aplicação de
multa isolada pela compensação indevida.
Fl. 12288
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

27. Não há exigência punitiva de multa isolada, como fez crer a DRJ, pois não há
fundamentação legal no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91.
28. Se os valores de principal de rubrica passaram de R$ 18.388.620,11 para R$
1.914.158,53, o valor da multa sobre essas competências deve ser
proporcionalmente relacionado. Se cai o principal, cai o acessório.
29. Portanto, não há fundamento legal para manutenção da multa de 150% sobre
as rubricas canceladas de Cota Patronal, pois as mesmas se caracterizam como
multas de ofício agravada, e não multas isoladas.
30. Deve ocorrer o cancelamento das multas de ofício de 150% lavradas e
mantidas para as rubricas de Cota Patronal (Código de Receita 2141), na
mesma proporcionalidade da exoneração de valor principal já realizada pela
DRJ, haja vista a necessidade do acessório seguir o principal.
31. Assim como não houve redução proporcional da multa de ofício agravada com
os valores de principal exonerados, houve também grave equívoco cometido
pela DRF ao elaborar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, pois
não houve a redução proporcional dos juros com os valores exonerados de
principal pela DRJ.
32. Somente estará presente uma infração penal quando o agente tiver a intenção
de lesar o fisco, ou seja, lesar os cofres públicos. No entanto, no presente caso
isso não ocorreu, haja vista que a infração imputada à Contribuinte ser por
declarar a menor contribuição referente à desoneração da folha de pagamento,
à compensação realizada, informação incorreta prestada em GFIP, bem como
de divergência entre valores apurados em folha de pagamento e registros
contábeis e os valores declarados em GFIP.
33. Aplicar multa agravada de 150% sobre estes procedimentos fiscais, por
supostamente ter tido a intenção de lesar o fisco, sem, contudo, observar ou
comprovar a real a existência de conduta intencional de reduzir tributação,
torna no mínimo temerária tal fiscalização.
34. Quanto ao período de fiscalização, por ser o Recorrente apenas ex-sócio da
empresa Autuada e não possui mais relação com o CNPJ em questão, não
pode responder pelos atos durante o período fiscalizatório, pois caracterizado
está o cerceamento do direito de defesa.
35. Mesmo não lhe dizendo respeito a empresa no período de fiscalização, a
empresa autuada atendeu na medida do possível às solicitações para apresentar
documentos e comprovar as operações, não se omitindo em momento algum.
36. Com a realização de diligência fiscal, constatou-se que o lançamento continha
diversos equívocos, como exigir valores em duplicidade, tendo sido cancelado
82,09% do lançamento fiscal, reduzindo os valores de principal de R$
41.624.622,44 para 7.078.131,39. Haja vista o reconhecimento da exoneração
Fl. 12289
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

ter ocorrido em diligência do próprio órgão federal, deve ser mantida a
exoneração feita pela decisão recorrida.
37. Quanto às provas aqui mencionadas e que podem desconstituir por completo o
Auto de Infração lavrado, pugna-se pela realização de todas as provas
admitidas em direito, se necessário realização de outras diligências a fim de
comprovar os equívocos fiscais cometidos, bem como a pela possibilidade de
apresentação de novos documentos, acaso necessário, a fim de garantir o
efetivo atendimento do princípio da verdade material.
Ao final, requer:
Preliminarmente:
a) a exclusão do polo de responsável solidário da obrigação tributária, haja vista
não estarem presentes os requisitos legais para esta manutenção;
b) o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública lançar
exigência fiscal sobre as competências do ano de 2013.
No mérito:
a) a improcedência do recurso de ofício, determinando a manutenção dos valores
já exonerados em sede de julgamento pela DRJ;
b) o cancelamento da multa de ofício de 150% mantida para as rubricas
canceladas de Cota Patronal, haja vista não existir lançamento de multa
isolada, assim como os juros também o devem acompanhar proporcionalmente.
O responsável solidário Anísio José Fioresi foi cientificado da decisão em
21/09/2020, por edital eletrônico (fl. 12.160), em virtude de a tentativa de intimação por via
postal ter sido infrutífera (fls. 12.040/12.041), porém não apresentou Recurso Voluntário.
Reproduzo a seguir o despacho da unidade de origem, para melhor compreensão
dos fatos relativos à ciência e à apresentação dos recursos (fls. 12.192/12.193):
DESPACHO No 0.342/2021 – ECOA/SRRF08, 11 DE JANEIRO DE 2021.
O presente processo trata de contribuições sociais devidas pela empresa Viação
Itapemirim Ltda nos códigos 2141, 2158 e 3601.
A DRJ julgou as impugnações procedentes em parte e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Recorreu de ofício ao CARF, tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede
o limite estabelecido pela Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Como a decisão exonera parte do principal de código 2141 e mantém a multa isolada de
150% sobre ele, foi cadastrado o processo 10880.738667/2020-26 para receber apenas
os valores do principal exonerado, já que não é possível (operacionalmente) aplicar essa
solução no processo original.
Fl. 12290
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

A Viação Itapemirim tomou ciência do Acórdão da DRJ por abertura de mensagem em
15/06/2020 e não apresentou recurso voluntário.
Anísio José Fioresi tomou ciência em 21/09/2020 por Edital, já que a intimação enviada
pelos Correios foi devolvida com a informação de mudança.
R. Amaral Advogados não apresentou impugnação. Intimado do resultado do
julgamento, apresentou recurso voluntário. Foi então informado de que não caberia a
apresentação de recurso, já que não havia impugnado o lançamento e, portanto, de se
encontrar na situação de revel. Não mais se manifestou.
Camilo Cola Filho tomou ciência em 24/06/2020, durante a suspensão dos prazos pela
Portaria RFB no 543/2020 (pandemia da Covid-19) e apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, em 23/07/2020.
O recurso voluntário foi parcial, porque ele contestou apenas sua inclusão como
responsável solidário, a multa de 150%, os juros aplicados sobre ela, a improcedência
do recurso de ofício e a decadência até 01/2014, mas não o principal a partir de 02/2014.
Os valores não contestados foram transferidos para o processo 13074.725592/2020-14
para prosseguimento da cobrança.
Atualizamos o Sief e estamos enviando o presente processo para julgamento do recurso
voluntário e do recurso de ofício.
Em 2 de outubro de 2023, três dias antes do julgamento do presente processo, o
responsável solidário Camilo Cola Filho apresentou a petição de fls. 3.924/3.935, chamada de
“alegações complementares ao recurso voluntário”, acompanhada dos documentos de fls.
3.936/3.996, com vistas a reforçar seus argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF no 02/2023 estabeleceu um novo limite para a interposição do
Recurso Voluntário, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 12291
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
A decisão recorrida retificou o crédito originalmente lançado de Contribuições
Previdenciárias (códigos de receita 3601, 2158 e 2141) de R$ 41.624.622,44 para R$
7.078.131,39.
Assim, tendo em vista que o valor exonerado na decisão de primeira instância foi
superior ao limite de alçada, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
O Recorrente Camilo Cola Filho (responsável solidário) pugna pela
improcedência do Recurso de Ofício, alegando que o reconhecimento da exoneração ocorreu em
diligência do próprio órgão federal.
Pois bem.
A DRJ solicitou diligência com vistas aos seguintes esclarecimentos (fls.
10.888/10.890):
1 - Código de Receita: 3601 Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta -
Lançamento de Ofício - INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA:
[...]
1.1- verificar se os créditos lavrados na presente autuação já não foram constituídos,
conforme informa o Impugnante e, caso haja valores a serem deduzidos da presente
autuação, que sejam alteradas as planilhas que demonstram a apuração dos valores
lançados no presente auto de infração, devendo, ainda, ser emitido informação fiscal de
forma concludente a este respeito.
2 – Código de Receita: 2141 - CP Patronal - Contribuição
Empresa/Empregador - Lançamento de Ofício INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE DE
CPRB EM GFIP:
[...]
2.1- verificar se os créditos lavrados na presente autuação já não foram constituídos no
procedimento administrativo fiscal 15578.720193/2017-16 e, caso haja valores a serem
deduzidos da presente autuação, que sejam alteradas as planilhas que demonstram a
apuração dos valores lançados no presente auto de infração, devendo, ainda, ser emitido
informação fiscal de forma concludente a este respeito.
3 - Código de Receita: 2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial -
Lançamento de Ofício - INFRAÇÃO:DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO.
[...]
3.1- verificar se para os CNPJ ́s informados acima pelo impugnante se foi aplicada
quando da lavratura da autuação a alíquota de 1% à título de SAT, caso contrário,
solicita-se alterar os valores relativos a diferença da alíquota SAT apurada a maior na
presente autuação. Assim, caso seja necessário, deve-se alterar as planilhas que
Fl. 12292
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

demonstram a apuração dos valores lançados no presente auto de infração à título de
diferença de SAT, devendo, ainda, ser emitido informação fiscal de forma concludente a
este respeito.
O resultado da diligência solicitada pela DRJ apontou o seguinte (fls.
11.116/11.117):
ITEM 1 DO DESPACHO 823 – 7a Turma da DRJ/CTA:
Item 1 - Código de Receita: 3601 Contribuição Previdenciária Sobre a Receita
Bruta - Lançamento de Ofício - INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA, em que os “impugnantes alegam que haveria duplicidade na cobrança destas
contribuições, conforme item III.4 da sua defesa, visto que os valores apurados no
presente auto de infração já estariam constituídos no processo administrativo no
10880.724592/2015-39 (Auditoria Interna de DCTF saldos a pagar), e que tais valores,
inclusive, já estariam inscritos em dívida ativa conforme CDA 72.4.16.009225-86 e em
execução fiscal no 000438280.2017.4.02.5001, conforme fls. 10.746/10.751.”
O lançamento do crédito tributário, correspondente a infração acima citada, constante
no Auto de Infração lavrado, que integra este processo, é decorrente de informação
incorreta, a menor, na DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS – DCTF, em relação as contribuições referentes a desoneração da folha de
pagamento em observância à lei no 12.546/2011 (art. 7o, III), com redação dada pela Lei
no 12.715/2012 e alterações posteriores, que substitui a contribuição da folha de
pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB em virtude da
atividade principal desenvolvida pela empresa, como explanado no Relatório do
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15586.720422/2018-76 (fls. 251 / 304).
Analisamos o processo no 10880.724592/2015-39 e constatamos que parte dos
valores apurados já haviam sido constituídos, conforme Despacho Decisório no
1130/SEORT/DRF/VIT/ES, de 3 de junho de 2016 (fls. 703 / 718), e Despacho do
Processo para Inscrição em Dívida Ativa da União (fls. 725 / 727), anexados nesta
informação fiscal, quais sejam:
[...]
Assim, procedemos a retificação, no Auto de Infração que compõe este PAF, do
lançamento de ofício referente ao crédito tributário dessa infração, e fizemos as
alterações pertinentes nas planilhas que demonstram a apuração dos valores lançados,
como determinado no item 4 e subitem 1.1 do Despacho no 823 da 7a Turma da
DRJ/CTA.
Em síntese, considerando o resultado da correção promovida conforme item 1 do
despacho já citado, o lançamento de ofício no Auto de Infração, que integra o
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15586.720.422/2018-76, no Código de
Receita: 3601 Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA fica assim retificado: de R$ 21.168.297,63 (vinte e
um milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e
três centavos) para R$ 3.418.597,34 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil,
quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme abaixo:
[...]
Foram anexadas neste processo, além dos documentos já citados, as seguintes planilhas:
Fl. 12293
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

> Planilha no 01: onde constam as competências cujos valores do crédito tributário
foram lançados no presente processo, com a dedução, se for o caso, dos valores já
constituídos no processo no 10880.724592/2015-39;
> Planilha no 02: onde constam as competências cujos valores do crédito tributário
foram lançados no presente processo e os valores do crédito tributário a permanecer,
com a informação se os valores foram ou não alterados.
ITEM 2 DO DESPACHO 823 – 7a Turma da DRJ/CTA:
Item 2
- Código de Receita: 2141
- CP Patronal
– Contribuição
Empresa/Empregador - Lançamento de Ofício INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE
DE CPRB EM GFIP, com “relação as divergências de contribuições da empresa –
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP -, no processo administrativo fiscal no
15578.720193/2017-16 (período de apuração: 01/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 13/2015),
consta que não foram homologados os valores declarados no campo compensação das
GFIP ́s da empresa, conforme Despachos Decisórios no 1256/17 e 0080/18, ambos
emitidos pela SEORT/DRF/VIT/ES.”
[...]
Analisamos o processo no 15578.720193/2017-16 e constatamos que parte dos
valores apurados já haviam sido constituídos, conforme Despacho Decisório no
0080/SEORT/DRF/VIT/ES, de 22 de janeiro de 2018 (fls. 617 / 691 em anexo), que
retificou o Despacho Decisório no 1.256/SEORT/DRF/VIT/ES, de 27/06/2017 (fls.
537 / 597 em anexo) e Intimação de Resultado de Julgamento – SECAT (fls. 720 /
970 em anexo), quais sejam:
[...]
Procedemos a retificação, no Auto de Infração que compõe este PAF, do lançamento de
ofício referente ao crédito tributário dessa infração, e fizemos as alterações pertinentes
nas planilhas que demonstram a apuração dos valores lançados, como determinado no
item 4 e subitem 2.1 do Despacho no 823 da 7a Turma da DRJ/CTA.
Em síntese, considerando o resultado da correção promovida conforme item 2 do
despacho já citado, o lançamento de ofício no Auto de Infração, que integra o
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15586.720.422/2018-76, no Código de
Receita: 2141 - CP Patronal - Contribuição Empresa/Empregador - INFRAÇÃO:
DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO
INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP, fica assim retificado: de R$
18.388.620,11 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte reais
e onze centavos) para R$ 1.914.158,53 (um milhão, novecentos e quatorze mil,
cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme abaixo:
[...]
ITEM 3 DO DESPACHO 823 – 7a Turma da DRJ/CTA:
item 3 - Código de Receita: 2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria
Especial - Lançamento de Ofício - INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT
SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO, que em “relação as
divergências de GILRAT sobre as bases declaradas de empregados, os impugnantes
alegam, item III.5, que a Autoridade Fiscal não observou o contido no Parecer no
2.120/2011 da Fazenda Nacional e aplicou o percentual de 3% para todos os
estabelecimentos da empresa, independente do CNAE dos estabelecimentos. Às fls.
10.752 a 10.757, os impugnantes trazem os cartões de CNPJ para os estabelecimentos
(27.175.957/0065-71, 27.175.957/0113-03, 27.175.957/0174-25, 27.175.957/0204-85,
Fl. 12294
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

27.175.957/0268-40 e 27.175.957/0271/45), todos com o CNAE 79.11.200 (Agência de
Viagens).”
[...]
Analisamos novamente todos os estabelecimentos da empresa e os respectivos
CNAE’s, em que foram apuradas as divergências de GILRAT sobre as bases
declaradas de empregados em GFIP’s no período da ação fiscal, inclusive aqueles
que foram juntados os cartões de CNPJ pelo interessado, cujos valores do crédito
tributário constam do Auto de Infração que compõe o Processo Administrativo
Fiscal no 15586.720.422/2018-76, quais sejam:
[...]
Procedemos a retificação, no Auto de Infração que compõe este PAF, do lançamento de
ofício referente ao crédito tributário dessa infração, e fizemos as alterações pertinentes
nas planilhas que demonstram a apuração dos valores lançados no presente Auto de
Infração, como determinado no item 4 e subitem 3.1 do Despacho no 823 da 7a Turma
da DRJ/CTA.
Em síntese, considerando o resultado da correção promovida conforme item 3 do
despacho já citado, o lançamento de ofício no Auto de Infração, que integra o
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15586.720.422/2018-76, no Código de
Receita: 2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial
-
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO, fica assim retificado: de R$ 2.042.244,47 (dois milhões, quarenta e
dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para R$
1.719.915,29 (um milhão, setecentos e dezenove mil, novecentos e quinze reais e
vinte e nove centavos), conforme abaixo:
[...]
Resultado da Diligência
Ante o exposto, concluímos, com base no resultado da análise, como abaixo
discriminado, pela revisão do lançamento do crédito tributário, constituído nos
respectivos códigos de receita e correspondente infração, através do Auto de Infração
objeto da impugnação, que compõe o Processo Administrativo Fiscal n°
15586.720.422/2018-76, aos seus próprios motivos e fundamentos:
> Código de Receita: 3601 Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta -
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA: de R$ 21.168.297,63 (vinte e
um milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e
três centavos) para R$ 3.418.597,34 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil,
quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos;
> Código de Receita: 2141 - CP Patronal - Contribuição Empresa/Empregador -
INFRAÇÃO:
DIVERGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
-
INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP: de R$
18.388.620,11 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte reais
e onze centavos) para R$ 1.914.158,53 (um milhão, novecentos e quatorze mil,
cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos);
> Código de Receita: 2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria
Especial - INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO: de R$ 2.042.244,47 (dois milhões, quarenta e
dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para R$
Fl. 12295
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

1.719.915,29 (um milhão, setecentos e dezenove mil, novecentos e quinze reais e
vinte e nove centavos.
Ressaltamos que o lançamento de ofício no Auto de Infração, que integra o Processo
Administrativo Fiscal - PAF n° 15586.720.422/2018-76, no Código de Receita: 2141 -
CP Patronal - Contribuição Empresa/Empregador - INFRAÇÃO: VALORES PAGOS
OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO, não sofreu qualquer alteração, permanecendo o valor originário de R$
25.460,23 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos).
Assim, diante de todo o exposto acima, o crédito tributário lançado de ofício no
Auto de Infração que compõe o presente PAF n° 15586.720.422/2018-76, fica
retificado no valor originário total de R$ 41.624.622,44 (quarenta e um milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro
centavos) para R$ 7.078.131,39 (sete milhões, setenta e oito mil, cento e trinta e um
reais e trinta e nove noves centavos).
(destaquei)
Portanto, observa-se que a própria autoridade lançadora concluiu pela redução dos
valores lançados de ofício, por considerar que parte já fora constituída em outros processos
administrativos e em parte não fora constatada divergência, consoante Informação Fiscal de fls.
10.893/11.117, a qual contém relatório detalhado e substancioso sobre as constatações e
alterações efetuadas nas bases de cálculo das Contribuições Previdenciárias por ocasião da
diligência.
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, devendo ser
NEGADO provimento ao Recurso de Ofício.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Recurso Voluntário do responsável solidário R. Amaral Advogados:
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido pelas seguintes razões:
Conforme exposto no relatório acima, foi lavrado Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal - Responsabilidade Tributária - em
face do Recorrente (R. Amaral Advogados) – fls. 7.077/7.079.
Embora devidamente cientificado do lançamento fiscal, por via postal (fls. 7.080 e
10.886), o ora Recorrente não apresentou Impugnação, conforme constatado pela autoridade
preparadora na Intimação no 6.176/2020 (fls. 12.180/12.181), cuja ciência se deu em 11/12/2020
(A.R. de fl. 12.191).
Desse modo, não houve instauração do litígio administrativo, nos termos do art.
14 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: “Art. 17.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”.
Portanto, é de se aplicar a Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 12296
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Desse modo, em não havendo instauração do litígio administrativo, não se
conhece do recurso voluntário do responsável solidário R. Amaral Advogados.
Recurso Voluntário do responsável solidário Camilo Cola Filho:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Inicialmente, cabe destacar que tem razão o Recorrente quando afirma que houve
um equívoco no acórdão recorrido ao tratar dos argumentos apresentados por ele como sendo do
responsável solidário Anísio José Fioresi.
No entanto, como o próprio Recorrente reconheceu em seu recurso, esse mero
erro formal não teve nenhuma influência na análise das alegações por ele apresentadas, as quais
foram devidamente abordadas pela autoridade julgadora.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Considerando que apenas o responsável solidário Camilo Cola Filho teve seu
Recurso Voluntário conhecido, aqui o litígio permanece somente em relação aos seguintes
pontos: a responsabilidade solidária do Recorrente; a decadência até 01/2014; a multa de 150% e
os juros aplicados sobre ela.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DECADÊNCIA
Segundo o Recorrente, as competências de janeiro de 2013 a janeiro de 2014
foram alcançadas pela decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN. Sustenta que, ainda que
se entenda pela contagem com base no art. 173, I, do CTN, teria se operado a decadência para as
competências do ano de 2013, haja vista a ciência do lançamento tributário ter ocorrido somente
em fevereiro/2019.
Não cabe razão ao Recorrente.
No presente caso, como restou comprovada pela autoridade fiscal a existência de
fraude, deve ser considerada a contagem prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo para
constituir o lançamento fiscal extingue-se após o prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Como a Contribuinte efetuou a entrega de declarações retificadoras a partir de
dezembro de 2014 (15/12/2014), estendendo-se até o ano de 2017, com a redução das
contribuições sociais devidas, o termo inicial para a contagem do prazo de 5 (cinco) anos é
Fl. 12297
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

considerado como dezembro de 2014 para as competências retificadas nesta data, e assim por
diante em relação às retificadoras apresentadas nos meses seguintes.
Desse modo, tendo em vista que as retificações mais antigas foram realizadas em
15 de dezembro de 2014, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31 de dezembro de 2019.
Como a ciência da autuação ocorreu em fevereiro de 2019, não há que se falar em decadência do
crédito tributário.
Neste sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
DECADÊNCIA.
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL - DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. CONTAGEM DO
PRAZO
Dada a existência de declaração retificadora, a contagem do prazo decadencial inicia-se
com a entrega das declarações, momento de constituição da relação jurídica tributária
entre o Fisco e a Recorrente, e não da data da incidência.
(Acórdão no 2201-009.755, de 05/10/2022, Rel. Fernando Gomes Favacho).
DECADÊNCIA.
RENDIMENTOS
SUJEITOS
AO
AJUSTE
ANUAL.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
No caso de Declaração de Ajuste Anual apresentada em consonância com o
entendimento do Fisco, porém posteriormente retificada, de forma a subtrair
rendimentos à tributação, o termo de início do prazo decadencial desloca-se da data do
fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
(Acórdão no 9202-007.593, de 26/02/2019, Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. FATOS NOVOS.
A declaração retificadora que não se limita apenas a corrigir equívocos formais da
declaração anterior e altera o valor do crédito anteriormente declarado, apurando,
inclusive, imposto a restituir em valor superior àquele consignado na declaração
original, estabelece um novo marco temporal de início de contagem do prazo
decadencial em face dos fatos só agora trazidos ao conhecimento da Administração
Tributária.
(Acórdão no 2402-007.615, de 08/10/2019, Rel. Luís Henrique Dias Lima)
MULTA QUALIFICADA
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa de ofício de 150%, por
entender que não houve a intenção de lesar o Fisco. Sustenta que a aplicação dessa multa sem,
contudo, observar ou comprovar a real a existência de conduta intencional de reduzir tributação,
torna no mínimo temerária tal fiscalização.
Inicialmente, é de se destacar a constatação de uma contradição nos argumentos
apresentados pelo Recorrente, pois ele defende a exclusão da multa qualificada de 150%, porém,
ao longo de seu recurso, ele admite a existência de fraude na conduta da empresa, ressalvando
apenas a exclusão de sua participação nos procedimentos efetuados.
Veja-se os seguintes trechos do seu recurso:
Fl. 12298
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Apesar de ter havido o reconhecimento de que o escritório R. Amaral Advogados
foi o mentor e executor, não há material probatório na fiscalização realizada que
valide a participação ativa do Recorrente em referida conduta fraudulenta (fl.
12.057).
[...]
Na conclusão do acórdão recorrido há a seguinte manifestação a respeito das multas:
2- manter a multa de 150% e os juros sobre os créditos remanescentes;
3 – manter a multa isolada de 150%, também, sobre os créditos que foram excluídos do
presente auto de infração (item 1.2 acima) com Código de Receita 2141 – CP Patronal –
Contribuição Empresa/Empregador;
Quanto ao item 2 acima colacionado, correto o entendimento para manter a multa
de 150% para os valores remanescentes do auto de infração, por ter entendido pela
ocorrência de fraude, o que enseja a qualificadora.
Contudo Srs. Julgadores, há grave equívoco interpretativo, data vênia, quanto ao item 3,
pois no lançamento fiscal não há exigência de multa isolada para nenhuma das três
rubricas exigidas. Ou seja, para as exigências referente a Cota Patronal – Código de
Receita 2141, não houve aplicação de multa isolada pela compensação indevida. (fl.
12.078)
(destaquei)
A Fiscalização efetuou o lançamento fiscal com a multa qualificada de 150%, por
entender que a empresa fiscalizada praticou conduta fraudulenta, consoante o seguinte excerto do
Relatório Fiscal (fl. 297):
127. A atitude dolosa é pressuposto do tipo penal definido no art. 71, transcrito acima.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I, do art. 18 do Código Penal: crime doloso é
aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
128. De todo o exposto, a fiscalização formou convicção quanto à intenção da VIAÇÃO
ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em se eximir dos tributos
devidos, utilizando artifícios idealizados, oferecidos e operacionalizados pelo escritório
de advocacia R. AMARAL.
129. Para se eximir, total ou parcialmente, do pagamento dos tributos devidos, a
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL prestou declaração
falsa às autoridades fazendárias mediante a inserção de elementos inexatos em
documentos declaratórios (DCTF), objetivando manter fora do conhecimento do Fisco a
verdadeira natureza tributária das receitas auferidas. Declarou também, em GFIP,
alíquota do RAT menor do que a efetivamente devida, bem como. aplicou o índice do
FAT divergente, resultando na alíquota do RAT ajustado incorreta. Deixou também de
declarar ou declarou a menor em GFIP, remunerações pagas a contribuintes individuais,
resultando em diminuição das contribuições previdenciárias devidas.
130. Os fatos descritos estão compreendidos no conceito de sonegação estabelecido no
art. 71, I e II da Lei n° 4.502, de 1964, tendo em vista a tentativa, por meio de ação
dolosa, de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais.
131. Houve clara tentativa, valendo-se de infrações ã lei. com a inserção de informações
"falsas" em documentos declaratórios, da ocultação de contribuições sociais
Fl. 12299
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

efetivamente devidas, além de outras irregularidades expostas acima, caracterizam, a
nosso ver, o dolo.
132. O dolo se depreende ainda no exame conjunto de toda a estrutura das
irregularidades expostas neste relatório fiscal, relacionadas as infrações objeto de
lançamento, irregularidades essas associadas com o propósito de OCULTAÇÃO DA
REAL NATUREZA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL e, consequentemente O NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO,
evasão tributária essa que beneficiou a empresa.
133. Também não há dúvidas da presença do elemento "fraude", no crime de supressão
ou redução de contribuição social, com as condutas praticadas, como definido no art. 72
da Lei n° 4.502/1964 e no art. 1o incisos II e IV da Lei n° 8.137/90.
134. Os expedientes utilizados, demonstram a manifesta intenção dolosa e o intuito de
fraude do agente, tipificando a infração tributária no rol dos crimes de sonegação, sendo
condutas que ferem o disposto nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, e que, por isso,
justifica a aplicação da multa agravada.
135. Impõe-se então a duplicação da multa, nos lançamentos constantes neste Auto de
Infração, na forma do § 1o do art. 44 da lei 9.430/96.
Não há razão para afastar a qualificação da multa de ofício, uma vez que restou
demonstrada a conduta fraudulenta da empresa fiscalizada, ao inserir elementos inexatos em
declarações (DCTFs), com o evidente intuito de ocultar do Fisco a verdadeira natureza tributária
das receitas auferidas, assim como declarou em GFIPs valores de contribuições previdenciárias
inferiores aos devidos, tudo mediante a utilização de artifícios idealizados, oferecidos e
operacionalizados pelo escritório de advocacia R. Amaral, contratado para esse fim, conforme
amplamente descrito no Relatório Fiscal.
Como visto acima, o próprio Recorrente admite a conduta fraudulenta praticada
pela empresa autuada, por meio do escritório de advocacia R. Amaral, tendo apenas procurado
ressalvar a sua participação na contratação do referido escritório.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 12300
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-
se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de
modo que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
MULTA ISOLADA DE 150% MANTIDA PELA DRJ E OS JUROS
CORRESPONDENTES
Requer o Recorrente o cancelamento da multa de ofício de 150% mantida pela
DRJ para as rubricas canceladas de cota patronal, haja vista não existir lançamento de multa
isolada, assim como defende que os juros também o devem acompanhar proporcionalmente.
Nesse ponto, entendo que possui razão o Recorrente, pois, de fato, a decisão
recorrida incorreu em equívoco.
Assim decidiu a DRJ em relação à multas (fl. 11.971):
2- manter a multa de 150% e os juros sobre os créditos remanescentes;
3 – manter a multa isolada de 150%, também, sobre os créditos que foram
excluídos do presente auto de infração (item 1.2 acima) com Código de Receita 2141
– CP Patronal – Contribuição Empresa/Empregador;
(destaquei)
O fundamento do voto vencedor foi o seguinte (fls. 11.965/11.966):
A aplicação da multa isolada no percentual de 150% é aplicada quando se
comprovar que a compensação indevida foi realizada com falsidade na declaração
dos créditos informados em GFIP, nos termos nos termos do §10o do art. 89 da Lei
no 8.212/91 c/c com o inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
[...]
É de se informar que mesmo tendo sido excluído do presente processo parte dos
valores devidos a título de compensação indevida (código de receita 2141 -
DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO
INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP), conforme resultado da diligência
efetuada, ainda assim, deve ser mantido o valor da multa isolada na íntegra, uma
vez que está não foi aplicada no processo administrativo fiscal no 15578.720193/2017-
16. Destaca-se que o valor da multa esta correta pois considera como base de cálculo
para fins de aplicação de multa as contribuições lançados no processo administrativo
fiscal no 15578.720193/2017-16 e os valores remanescentes neste processo, após a
retificação. Sendo assim, não há reparos a serem feitos a este título.
(destaquei)
No entanto, não há no lançamento fiscal efetuado a imposição de multa isolada de
150%, com base no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91, como entendeu a DRJ. A multa aqui
aplicada de 150% foi fundamentada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, conforme excerto do
Relatório Fiscal (fls. 296/297), reproduzido a seguir.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 12301
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

124. Considerando a atitude dolosa da fiscalizada de reduzir o montante dos tributos
devidos, aplicou-se multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
valores lançados de ofício apurados em decorrência das infrações apontadas neste
relatório.
125. Quanto à qualificação da multa de ofício, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488. de 15/06/2007, estabelece:
Lei 9.430/96
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei n° 10.892. de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892. de 2004) (Redação dada pela Lei n°
11.488. de 2007)
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
126. Os citados arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, definem
sonegação, fraude e conluio:
Lei 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendáría:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude ê toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
[...]
133. Também não há dúvidas da presença do elemento "fraude", no crime de supressão
ou redução de contribuição social, com as condutas praticadas, como definido no art. 72
da Lei n° 4.502/1964 e no art. 1o incisos II e IV da Lei n° 8.137/90.
134. Os expedientes utilizados, demonstram a manifesta intenção dolosa e o intuito de
fraude do agente, tipificando a infração tributária no rol dos crimes de sonegação, sendo
condutas que ferem o disposto nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, e que, por isso,
justifica a aplicação da multa agravada.
135. Impõe-se então a duplicação da multa, nos lançamentos constantes neste Auto de
Infração, na forma do § 1o do art. 44 da lei 9.430/96.
Fl. 12302
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Também se observa, pelo Demonstrativo do Crédito Tributário do Auto de
Infração (fl. 2), que a multa aplicada não foi a multa isolada, mas sim a multa proporcional de
150% que incide sobre o valor principal da contribuição previdenciária.

Vê-se, ainda, no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora do Auto de Infração (fl.
248), abaixo copiado, que se trata de multas passíveis de redução, cujo fundamento legal é o art.
44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
Portanto, a decisão de primeira instância deve ser reformada nesse ponto, para
excluir a multa de 150% incidente sobre as contribuições previdenciárias excluídas pela decisão
recorrida, uma vez que, diferentemente do entendimento do voto condutor da decisão da DRJ,
não se trata de multa isolada em virtude de compensação indevida realizada com falsidade na
declaração (§10 do art. 89 da Lei no 8.212/91).
Da mesma forma, devem ser afastados os correspondentes juros de mora
incidentes sobre os valores excluídos da multa de ofício de 150%, pois não há razão para
incidência de juros sobre parcelas suprimidas da exigência fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 12303
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

O Recorrente Camilo Cola Filho contesta a responsabilidade solidária a ele
atribuída pela autoridade lançadora, repisando os argumentos da impugnação e acrescentando
que a prova utilizada pelo Fisco para tal (contrato de prestação de serviços) não merece
prosperar, pois a autuada assinou contrato com o escritório R. Amaral inicialmente em
21/08/2013, ou seja, data pretérita ao contrato em mãos da fiscalização, que data de setembro
daquele ano. Aduz que esse contrato foi assinado somente pelo Sr. Anísio, então Diretor
Superintendente da Viação Itapemirim S/A. Afirma que assinatura em nome do Recorrente
também o é do Sr. Anísio, ou seja, o documento não fora assinado por ele. Assevera que esteve
totalmente à margem da negociação de relação comercial entre a Autuada e o R. Amaral.
Quanto às alegações do Recorrente sobre não ter participação na negociação e na
contratação do escritório de advocacia R. Amaral, é de se ressaltar que ele era o Diretor-
Presidente da empresa à época dos fatos narrados pela Fiscalização. Assim justificou a
autoridade lançadora sobre a participação dos diretores, incluindo o responsável solidário Camilo
Cola Filho, na negociação do contrato com o R. Amaral e na viabilização das condutas adotadas:
150. Conforme consignado neste relatório fiscal), a VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contratou a R. AMARAL ADVOGADOS e deveriam
fornecer a CONTRATADA (Cláusula Segunda do Contrato), todas as informações
necessárias a realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à
perfeita consecução do mesmo, disponibilizando toda a documentação pertinente, a
saber:
. Contrato Social e demais atos constitutivos da sociedade das CONTRATANTES;
. Identidade, CPF e comprovantes de residência dos responsável legal das
CONTRATANTES,bem como dos seus responsáveis perante a RFB; . Comprovante de
domicílio fiscal;
. Procuração das CONTRATANTES para a CONTRATADA, com firma reconhecida
em cartório, outorgando poderes para a consecução os serviços aqui descritos, em 03
(três) vias;
. Procuração digital das CONTRATANTES para a CONTRATADA, ou pessoa física
que esta última indicar;
Cópia de todas as execuções fiscais em processos administrativos de cobrança em face
das CONTRATANTES.
151. Os procedimentos relativos aos tributos seriam realizados através DE
PROGRAMAS ELETRÔNICOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E
DEPENDERIAM DE POSTERIOR INFORMAÇÃO PELA VIAÇÃO ITAPEMIRIM
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, principalmente, nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF's) e nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIPs), de acordo com as orientações da R.
AMARAL ADVOGADOS.
151.1. A empresa contratada R. AMARAL ADVOGADOS, sob a fachada de uma
operação legal, retificou as informações e declarações nos documentos citados acima
com a informações falsas, utilizando as "documentações pertinentes" fornecidos pela
contratante.
152. O contrato firmado vigeu plenamente enquanto a "fraude" foi praticada, prova
disso, é que ambos obtiveram os resultados esperados; a CONTRATANTE obteve a
supressão dos tributos devidos e a CONTRATADA recebeu pelos serviços o
correspondente aos valores dos tributos suprimidos, como estipulado no contrato. Dessa
Fl. 12304
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

forma, R. AMARAL ADVOGADOS atuou como mandatária da VIAÇÃO
ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ao praticar em nome desta os
atos narrados.
152.1. A Viação Itapemirim S/A - Em Recuperação Judicial, tinha pleno conhecimento
do que ocorria, já que contratou R. AMARAL ADVOGADOS, conforme previsto no
parágrafo quarto da Cláusula Primeira do Contrato, sendo a CONTRATADA obrigada a
prestar os serviços contratados, com o melhor empenho e utilizando o máximo de seu
saber e vontade, de tudo fazendo para atender com presteza e exatidão as exigências da
CONTRATANTE, nos limites do ora contratado;
153. Em resposta ao Termo de Intimação n° 06, como já descrito alhures, o Sr.
Hemerson José da Silva, narra os procedimentos realizados pela CONTRATADA.
154. Pelos fatos descritos, ficam incluídos no rol de sujeitos passivos, na qualidade de
responsáveis pelo crédito tributário constituído de ofício no presente procedimento
fiscal, por ato praticado com infração à lei:
> R. AMARAL ADVOGADOS, CNPJ n° 10.174.270/0001-72:
Ficou evidente a conduta do escritório no sentido de ser o mentor, o articulador e o
executor na condição de mandatário de toda a operação de suposta sonegação de
contribuições sociais, uma vez que se beneficiava diretamente posto que os honorários
eram pagos, como previsto em contrato, em percentuais sobre os valores sonegados.
Base legal: art. 124, I c/c art. 135, II, do CTN.
> CAMILO COLA FILHO - DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 471.830.477-68; e
ANÍSIO JOSÉ FIORESI - DIRETOR SUPERINTENDENTE - CPF: 237.558.739-15.
Os diretores citados eram, no período da ação fiscal (01/2013 a 12/2015),
administradores da VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, e como já descrito-alhures, foram eleitos na AGE de 01/08/2012,
registro JUCEES n° 20121741052 em 29/08/2012, reeleitos nas AGE/AGO de
01/09/2015, registro JUCESP n° 429953/15-0 em 25/09/2015 e destituídos na AGE
de 27/10/2016, registro JUCEES n° 20165657693 em 28/12/2016.
O artifício utilizado para supressão dos tributos foi de conhecimento dos diretores,
administradores da VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - Em RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, desde a contratação dos serviços até a concessão de procuração digital
e outros documentos para a R. AMARAL ADVOGADOS realizar a fraude fiscal.
Assim, os atos que operacionalizaram a sonegação das contribuições sociais, que
caracterizam infração à lei, tiveram o conhecimento e autorização dos
administradores citados.
Os diretores administradores, por estarem à frente da sociedade e terem, o poder
de decisão sobre os rumos dos negócios, ao contribuírem para a ocultação do fato
gerador da contribuição previdenciária, têm responsabilidade pela infração
cometida por violação à lei, ao produzirem, em nome da sociedade, a evasão fiscal
ora apontada, resultando, em consequência, sua responsabilidade solidária na
matéria. Base legal: art. 124, I c/c art. 135, III, do CTN.
(destaquei)
Portanto, não tem razão o Recorrente nesse ponto.
Em relação aos demais argumentos, já apresentados na Impugnação, entendo que
deve ser mantida a decisão de primeira instância, cujo teor do voto vencedor, abaixo
Fl. 12305
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

reproduzido, adoto como razões de decidir, em consonância com o art. 57, § 3o, do Regimento
Interno do CARF:
Da Fraude e da Responsabilidade Tributária Solidária Imputada ao Diretor
Presidente
O Impugnante alega que a Fiscalização não demonstrou que o diretor praticou os atos
previstos com excesso de poderes, infração à lei ou infração ao Estatuto ou Contrato
Social, nos termos do art. 135 do CTN e que se houve atos irregulares foram praticados
pelo escritório R. Amaral. Tal argumento não prospera.
A responsabilização dos diretores e do escritório de advocacia estão descritas nos itens
141 a 149 do Relatório Fiscal. O embasamento legal utilizado pela Fiscalização para
caracterizar a responsabilidade destes foram os arts. 124, inciso I; art. 128; art.135,
inciso III todos do CTN.
Quanto à transferência de sua responsabilidade tributária para o escritório de Advocacia
R. Amaral devo informar que em trecho acima deste voto intitulado “Da
Responsabilidade do Escritório de Advocacia R. Amaral”, tal argumento já fora
afastado.
O que se apurou é que tanto o escritório de advocacia, quanto a empresa por meio de
seus diretores, devem ser responsabilizados por tais atos ilícitos, que incidiam
diretamente nos fatos geradores das contribuições devidas, visando com isto obter
vantagens com a redução indevida das contribuições, o que demonstra o interesse
comum no fato gerador.
Tal situação descrita se coaduna com a responsabilidade tributária solidária contida no
art. 124, inciso I do CTN.
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham Interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Corrobora, ainda, com este entendimento o Parecer Normativo n° 04, de 2018, de onde
se destaca:
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente
de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São atos
ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em
que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Veja-se que a retificação das declarações visando a redução da carga tributária alterou
de forma ilícita a obrigação tributária, disto decorre o interesse comum dos participantes
destes no fato gerador, atraindo a incidência do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional ao caso.
Fl. 12306
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

No mesmo sentido pode-se responsabilizar os administradores nos termos do inciso III
do art. 135 do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Importa lembrar que a pessoa jurídica é uma ficção legal, e os fatos contrários ao direito
sendo levados a cabo pela vontade e atuação das pessoas físicas dos seus diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica, a eles se imputa.
O inciso III do art. 135 do CTN, é expresso ao condicionar a atribuição de
responsabilidade dos mesmos às obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos. Disto decorre que a
responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente ou
representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, e em
virtude de todo e qualquer ato indevido ou ilegal que ele pratique, mas somente em
relação àquela obrigação tributária que decorra especificamente de uma conduta
específica e indevida, ou seja, com excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou ao
estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato ilícito gerador de uma obrigação tributária, com
evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o efeito (obrigação tributária).
Necessário então se fazer tais conexões. Consta dos autos que não houve uma conduta
única e isolada pela qual se faça a imputação, mas um contexto de atuação e medidas
implementadas a partir da atuação dos sócios administradores, no sentido de estes é
quem prestavam as informações ao escritório de advocacia, para este realizar as fraudes.
Deste relato observa-se o ato ilícito, o nexo causal e o efeito gerado na obrigação
tributária.
Ou seja, quando o Administrador participa de fraude com o objetivo de sonegar
contribuições sociais está agindo fora dos limites legais, bem como do estatuto da
empresa.
Diante dos fatos narrados pela Fiscalização, ficou plenamente demonstrado a existência
de motivos aptos a ensejar a manutenção da responsabilidade solidária atribuída, nos
termos do artigo 124, I do Código Tributário Nacional, do inciso III do artigo 135.
Equivoca-se o Impugnante quando alega que é necessário proceder com a
desconsideração da personalidade jurídica no âmbito judicial para que a dívida tributária
de uma empresa alcance o patrimônio dos sócios administradores.
Inicialmente é de se informar que a figura da empresa foi preservada, não tendo sido
desconsiderada a pessoa jurídica.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de identificar corretamente os fatos tal
como efetivamente ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Explica-se. Um dos pilares do direito tributário está consignado no CTN, artigos 114
(que define o fato gerador), 116 e 149, os quais prevêem a possibilidade de buscar a
realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, a partir da identificação
concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador.
Corolário de tal premissa culmina no poder de identificar o sujeito passivo e seus
responsáveis legais, determinar a correta base de cálculo e sua alíquota, para fins de
exigir o tributo efetivamente devido nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 12307
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

Art.116 - Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
Tais disposições regulamentares decorrem da própria natureza da atividade
fiscalizatória, inerente ao poder-dever estatal de tributar, previsto, dentre outros, no art.
114 do CTN c/c art. 22 da Lei n.o 8.212/91, que definem os fatos geradores apurados. E
para tal intuito não é necessário desconsideração da personalidade jurídica de uma
empresa.
Portanto, diversamente do que entende o Impugnante para fins de aplicação destas
legislações não se fez proceder com desconsideração da pessoa jurídica.
O Impugnante por ser ex-sócio não tem mais condições de se defender por não ter mais
acesso às informações da empresa. O argumento não merece amparo.
Vale informar que a Fiscalização visando garantir o direito a ampla defesa cientificou
todas as pessoas arroladas, enviando-lhe todos os relatórios e anexos que compreendem
o lançamento, por meio do Termo de Sujeição Passiva Solidária. Os referidos
documentos que relatam todo o procedimento fiscal realizado e as conclusões deles
extraídos.
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, que manteve
a responsabilidade solidária de Camilo Cola Filho.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
No tocante à solicitação de produzir novas provas, também não há como acatá-la.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 12308
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720422/2018-76

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Em 2 de outubro de 2023, três dias antes do julgamento do presente processo, o
responsável solidário Camilo Cola Filho apresentou a petição de fls. 3.924/3.935, chamada de
“alegações complementares ao recurso voluntário”, acompanhada dos documentos de fls.
3.936/3.996, com vistas a reforçar seus argumentos de defesa.
No entanto, não conheço da referida petição, em virtude de estar precluso o direito
do sujeito passivo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para i) excluir a multa de 150% incidente sobre as
contribuições previdenciárias excluídas pela decisão da DRJ, ii) excluir os correspondentes juros
de mora incidentes sobre essas multas suprimidas da exigência fiscal, iii) reduzir a multa de
ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 12309
DF CARF MF
Original